Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002697-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), BRUNO FERRI CALABRIA - CPF: 884.885.431-15 (AGRAVANTE), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (AGRAVADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA (AGRAVADO), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA FERNANDA FERRI CALABRIA AMARAL - CPF: 900.927.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ANA LUIZA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA USAR E USUFRUIR BEM INVENTARIADO - AUSÊCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 311, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a concessão liminar da tutela de evidência independa da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo, exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC, somente podendo ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

E nas hipóteses em questão a pretensão da agravante não se enquadra, pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III).

No caso, a pretensão do agravante consiste em verdadeiro adiantamento de quinhão hereditário que, como se sabe, é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública, e somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a “partilha antecipada”.

Daí que, considerando que a finalidade precípua do inventário é a regularização da titulação do patrimônio transferido em decorrência da “saisine”, mediante a arrecadação dos bens e direitos deixados pelo extinto para pagamento das dívidas e tributos porventura existentes, com posterior partilha entre os herdeiros, a prima facie, não seria a decisão fustigada, em si, equivocada ou teratológica.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “no caso em testilha, observa-se, que não foi realizada a avaliação do patrimônio a ser partilhado, não sabendo o equivalente a quota parte de cada um dos herdeiros, os quais são 06 (seis). Em contrapartida, tem-se que há débitos trabalhistas do espólio, bem como pendência na quitação dos impostos, o que evidencia que a liberação do valor em testilha pode prejudicar as partes envolvidas, em especial

os incapazes. Ademais, verifica-se que há discordância da invernante e demais herdeiros quanto ao pedido de fruição do bem, circunstância que afasta a tutela provisória de evidência”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO FERRI CALABRIA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2.a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Inventário n.o 001407749.2016.8.11.0041, em que figura como Inventariante ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA, que indeferiu o pedido do agravante para usar e fruir dos bens que fazem parte do acervo hereditário, prevalecendo o direito de preferência, nos termos do artigo 647, parágrafo único do CPC e artigos 1.794 e 1.795 do Código Civil.

Em suas razões, a recorrente alega que o acervo do Espólio se encontra obscuro e indeterminado, não restando claro ao certo quais os imóveis ainda restam no Espólio, uma vez que a Inventariante deixou a empresa em situação inativa e vem delapidando os bens.

Aduz a necessidade de resolver quanto a Ação de Prestação de Contas no. 103372874.2021.811.0041, da Inventariante que tem responsabilidade perante o Espólio, fazendo-se necessária a comprovação de relação dos bens e suas destinações.

Defende a necessidade de suspensão da r. decisão combatida, nos autos da ação de inventário, nos termos do artigo 313 inciso V alínea “b”, bem como possui direito de Preferência, nos termos do art. 1.794, do Código Civil.

Anota que ao Agravante assiste o direito de formular pedido de quinhão, bem como usar e usufruir de determinado bem, nos termos do artigo 647, parágrafo único, do CPC.

Assevera que a antecipação do quinhão não causar prejuízo aos outros herdeiros, pois esses já se encontram recebendo valores em relação a outros bens, e ainda os maquinários aqui requeridos não trarão prejuízos ao Espólio, pelo contrário, o Agravante se propõe em abater o seu quinhão ao final do inventário, bem como comprar a parte que caberá a cada herdeiro.

Anotando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão recorrida e seus efeitos, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros, bem como seja dado ao Agravante o direito de usar e usufruir dos bens que fazem parte do acervo hereditário, prevalecendo o direito de preferência, nos termos do artigo 647, parágrafo único do CPC e artigos 1.794 e 1.795 do Código Civil.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 202373174).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 203949750).

Contraminuta da parte agravada (ID 205120661).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 206514667).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido para usar e fruir dos bens que fazem parte do acervo hereditário, prevalecendo o direito de preferência, constante da Ação de Inventário no. 0014077-49.2016.8.11.0041, em trâmite pela 2a Vara da Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

A controvérsia submetida a exame cinge-se, portanto, em aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência vindicada.

Dispõe o artigo 311 do CPC:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Como se vê, o parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece a possibilidade de decisão liminar, apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que não é o caso dos autos.

E nas hipóteses em questão a pretensão da agravante não se enquadra (inciso IV), pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR. O art. 311 do CPC estabelece as hipóteses em que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único estabelece que o Juiz poderá decidir liminarmente apenas nas hipóteses do inciso II e III, isto é, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Caso dos autos em que o pedido liminar está fundamentado no inciso I, abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, hipótese na qual não cabe decisão liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70082633256, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28/11/2019)

Não se olvida que o parágrafo único do art. 647 do CPC preconiza que “o juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos”.

No caso, a pretensão da agravante consiste em verdadeiro adiantamento de quinhão hereditário que, como se sabe, é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública, e somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a “partilha antecipada”.

Daí que, considerando que a finalidade precípua do inventário é a regularização da titulação do patrimônio transferido em decorrência da “saisine”, mediante a arrecadação dos bens e direitos deixados pelo extinto para pagamento das dívidas e tributos porventura existentes, com posterior partilha entre os herdeiros, a prima facie, não seria a decisão fustigada, em si, equivocada ou teratológica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUOTAS SOCIAIS. PARTILHA ANTECIPADA. ART. 674, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO, NO CASO. Embora o art. 647, parágrafo único, do CPC, autorize a qualquer dos herdeiros o exercício antecipado dos direitos de usar e de fruir de determinado bem inventariado, no caso concreto, entretanto, a partilha antecipada das quotas sociais vai de encontro aos interesses do espólio, porque manterá na administração o herdeiro-sócio que vem comprovadamente desviando o patrimônio, com o claro intuito de fraudar credores, malferindo os interesses das próprias empresas (sujeitas às sanções civis e tributárias decorrentes destes atos) e, por conseguinte, do espólio. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, AI: 70083187427 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 13/02/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por herdeira, visando a imediata liberação de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em conta judicial vinculada ao processo de inventário. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A antecipação de quinhão hereditário é medida excepcionalíssima dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a "partilha antecipada". Precedentes. 4. Pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades da herdeira a ensejar a liberação imediata das quantias depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência até o deslinde do inventário. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI: 0709708-32.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021)

No presente caso, não se desconhece a situação do herdeiro, entretanto, as provas carreadas aos autos não se mostram suficientes e obstaculizam, ao menos nesta análise, a concessão da medida.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“No caso em testilha, observa-se, que não foi realizada a avaliação do patrimônio a ser partilhado, não sabendo o equivalente a quota parte de cada um dos herdeiros, os quais são 06 (seis). Em contrapartida, tem-se que há débitos trabalhistas do espólio, bem como pendência na quitação dos impostos, o que evidencia que a liberação do valor em testilha pode prejudicar as partes envolvidas, em especial

os incapazes.

Ademais, verifica-se que há discordância da invernante e demais herdeiros quanto ao pedido de fruição do bem, circunstância que afasta a tutela provisória de evidência.”

Entrementes, apesar de sensível à pretensão, não vislumbro elementos capazes de ensejar o deferimento da medida.

Ao arremate, esclareço que foi concedido ao Agravante, nos autos do Agravo de Instrumento no 1011511-29.2022.811.0000, foi apenas e tão somente a posse dos maquinários e não a antecipação do quinhão hereditário, havendo a ressalva de que a posse poderia ser alterada a qualquer tempo.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024